Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÁRTULA DE CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CHEQUE AO PORTADOR DE BOA FÉ. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00, lastreada em cártula de cheque.

II. O recorrente sustenta que o cheque que originou da ação de cobrança fora emitido com a única finalidade de adimplir o negócio jurídico formulado entre ele e terceiro. Acrescenta que esta exclusividade consta do contrato entre eles entabulado. Em razão do inadimplemento contratual do terceiro, invoca a mitigação do princípio da abstração, para que seja desobrigado do pagamento do valor constante do cheque.

III.O recurso é próprio e tempestivo. Preparo realizado, conforme ID 32547832. Contrarrazões apresentadas no ID 32547842.

IV. A Lei n. 7.357/85, em seu art. 25, preconiza que aquele que for demandado por obrigação resultante de cheque não poderá opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

V. O art. 16 da mesma Lei dispõe que o cheque incompleto no momento da emissão, caso seja completado com inobservância do que se convencionou com o emitente, referida inobservância não poderá ser oposta ao portador, exceto no caso de aquisição de má-fé.

VI. O recorrente sustenta que o recorrido tinha ciência do inadimplemento contratual por parte do credor originário da cártula de cheque.

VII. No entanto, após a instrução processual, não foi possível confirmar a existência de má-fé por parte do recorrido.

VIII. Com efeito, tendo o cheque sido transmitido incompleto, não pode o recorrido ser penalizado por evento sobre o qual não teve o conhecimento, mormente quando não comprovado nos autos. O que foi apurado é que, embora o recorrido tivesse ciência de que o cheque foi emitido pelo recorrente, a abrangência de sua cognição limitou-se a este fato.

IX. Diante desse quadro, não comprovado que o portador adquiriu o título conscientemente em detrimento do devedor, deve o emitente do cheque promover o pagamento do título ao portador, cuja boa-fé não foi afastada pelas provas produzidas no processo. Facultado o posterior preenchimento da cártula de cheque, o emitente confere ao portador de boa-fé todos os direitos de recebimento do crédito.

X. Assim, irretocável a sentença proferida na origem.

XI. Rejeito o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, porquanto não há indícios de que agiu com deslealdade processual ou com a finalidade de gerar prejuízo ao recorrido. A interposição do recurso inominado é extensão de seu direito constitucional de ação.

XII. Recurso conhecido e improvido.

XIII. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.

XIV.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.